Tribunal: STF
Processo: RE 604390
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de divergência do agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Ausência de similaridade entre os acórdãos indicados. 3. Inadmissibilidade 4. IPTU. Imunidade. Templos de qualquer natureza. 5. Impossibilidade de análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.